Tribunal: TJPA
Processo: 0014495-34.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014495-34.2018.8.14.0008

APELANTE: RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – AUTORIA E MATERIALDIADE COMPROVADAS - CONFISSÃO E MENORIDADE DO RÉU AO TEMPO DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CAPAZ DE VALORA NEGATIVAMENTE OS MOTIVOS DO CRIME – PENA REDUZIDA.
A circunstância referente aos motivos do crime corresponde ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0014495-34.2018.8.14.0008

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

(ADVOGADO: JAIRO PEREIRA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos de reclusão e 110 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a peça acusatória que “No dia 17.11.2018, o acusado RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS subtraiu para si mediante grave ameaça o celular da vítima Suellen Rodrigues Monteiro, fato ocorrido nesta cidade. (...) a vítima encontrava-se na Rua Onze de Agosto, próximo à academia Charme, quando o acusado se aproximou e utilizando uma faca exigiu que a mesma lhe entregasse seus pertences, sendo que a vítima portava apenas seu aparelho celular da marca MOTO G5 de cor preta, o qual foi subtraído pelo acusado no momento em que o mesmo empreendeu fuga. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 17 de janeiro de 2019, id-9753301.

Aduz o apelante que não restam provas cristalinas da autoria e materialidade do fato, em detrimento do princípio
in dubio pro reo
. Requer que a pena seja reformada. Informa que a sentença reconhece, no momento da aferição da pena base, que as questões judiciais de caráter pessoal são todas favoráveis, o que imporia sua fixação no mínimo legal, ou seja, em quatro anos.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/4/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, do CP, fixando-lhe a pena de 04 anos de reclusão e 110 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Aduz o apelante que não restam provas cristalinas da autoria e materialidade do fato, em detrimento do princípio
in dubio pro reo
. Informa que a sentença reconhece, no momento da aferição da pena base, que as questões judiciais de caráter pessoal são todas favoráveis, o que imporia sua fixação no mínimo legal, ou seja, em quatro anos. Requer a reforma na dosimetria da pena.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do auto de apreensão e de entrega, id-9753297, dos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcerevo:

A vítima Suellen Rodrigues Monteiro afirmou em juízo, id-9753310, que: “o réu estava de boné e de camisa azul; que ele estava andando na rua e veio em minha direção; que ele me abordou com uma faca; que tive que entregar o celular; que ele saiu descendo a rua; que vi o rosto dele; que ele foi preso duas horas depois e me chamaram na delegacia; que ele ainda estava com a mesma roupa do assalto; que o reconheci sem sombra de dúvidas; que recuperei o celular; que já o vi lá fora; (...).”

As testemunhas, PMs Kelvy Andrade e Wemerson Bailão Rodrigues afirmaram em juízo, 9753310, que: “participaram das diligências e que a vítima reconheceu o réu na delegacia; que não conheciam o réu até então; que o cidadão que presenciou o assalto, seguiu o réu e o apontou para a viatura como o autor do roubo; que o réu estava com a arma e o celular da vítima; (...).”

Em sede policial, o réu afirmou que: “(...) tem 19 anos; que confessou que roubou a vítima utilizando uma faca; que não iria vender o celular, pois serviria para seu uso próprio; que apagou as fotografias e se desfez do chip; que está arrependido.” (id-9753287)

Em juízo, id-9753316, o réu confessou a prática do delito afirmando que: “estava sem trabalho e estava precisando do celular; que devolveu o celular; que se utilizou de uma faca para praticar o roubo; que na época tinha 19 anos de idade; que ficou preso 3 meses e 15 dias; que está arrependido; que era viciado e que está se recuperando na igreja; (...).”

Diante de tais considerações, não restam dúvidas da materialidade e autoria do delito em questão.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 130 dias multa, considerando como desfavoráveis os motivos e as circunstâncias do delito. Ocorre que quanto aos motivos, a obtenção de indevida vantagem econômica não é fundamento idôneo para considerar tal circunstância como desfavorável ao réu. Ademais, não vislumbro qualquer elemento nos autos capazes de mantê-la como circunstância desfavorável, pelo que passo a valorá-la como neutra. Quanto às circunstâncias do delito, mantenho-as desfavoráveis ao réu, eis que abordou a vítima em plena via pública, com extrema audácia, e após subtrair o aparelho celular, saiu caminhando normalmente, com a certeza da impunidade. As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras em virtude de inexistirem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

"
Motivos do crime: são os precedentes psicológicos propulsores da conduta. [...]. Caso o motivo configure qualificadora, agravante ou atenuante genérica, causa de aumento ou de diminuição, não poderá ser considerado como circunstância judicial, evitando o
bis in idem
." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490-491)

"Os motivos do crime são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. (...) O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa. Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

Sendo assim, fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e em 60 dias multa.

Ausentes agravantes. Presentes duas atenuantes: confissão espontânea e menoridade do réu, nos termos do disposto no art. 65, I e III, d, do CP, razão pela qual reduzo a pena para 4 anos de reclusão e 10 dias multa, com a observância do disposto na súmula 231 do STJ.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, resta a pena definitiva de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/06/2024